Tribunal: TJDFT
Processo: 0730514-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DETERMINAÇÃO DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. RECOLHIMENTO DO PREPARO. MULTA POR LITIGANCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE DESLEALDADE.

1. Não é cabível a aplicação de multa por litigância de má-fé quando verificado que o autor não agiu com deslealdade ao pedir a gratuidade de justiça, fazendo-o acompanhado de seu contracheque e se o pedido do benefício sequer chegou a ser deferido (CPC 100, parágrafo único).

2. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.